Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0739580-87.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ERIK FERNANDES DE NOVAES REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado ERIK FERNANDES DE NOVAES, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente pleiteia progressão de regime, prisão domiciliar ou liberdade condicional (ID 64216652). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão de progressão de regime, prisão domiciliar ou liberdade condicional. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 64223992). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena conforme processo de execução originário SEEU 0017505-65.2015.8.07.0015, sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 64793500). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas, o requerente encontra-se assistido pela Defensoria Pública nos autos de execução penal no 0017505-65.2015.8.07.0015. Na espécie, o requerente pleiteia a progressão de regime, prisão domiciliar ou liberdade condicional, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator